Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703209-46.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário de ID 16519042, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, intimando-se o recorrido para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024